Tribunal: TJDFT
Processo: 0700506-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Nada a prover a respeito da petição de ID 43125734, haja vista a decisão de ID 43108583. Publique-se, inclusive para a terceira interessada. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator